Tribunal: TJMT
Processo: 1030338-28.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030338-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (APELANTE), ANDREIA LEANDRO DE MENDONCA - CPF: 941.746.281-49 (ADVOGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 06.041.564/0001-59 (APELADO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Recurso de Apelação Cível. Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros. Furto de Bagagem de Mão no Interior do Ônibus. Responsabilidade Objetiva. Excludente. Culpa Exclusiva do Passageiro. Improcedência do Pedido. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Dano Moral e Material, ajuizada por passageiro que alegou ter sofrido furto de sua bagagem de mão durante viagem intermunicipal em ônibus da empresa demandada. Sustentou que houve falha na prestação do serviço, em razão da falta de segurança e inoperância das câmeras internas do veículo; requereu reparação por danos materiais e morais. O juízo de origem rejeitou os pedidos, reconheceu a excludente de responsabilidade da transportadora sobre bagagem de mão e a falta de provas dos fatos constitutivos do direito alegado.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve revelia em razão da suposta intempestividade da Contestação; (ii) estabelecer se a transportadora responde objetivamente pelo furto de bagagem de mão ocorrido no interior do ônibus durante a viagem.

III.
Razões de Decidir

3.

A Contestação foi protocolada tempestivamente, pois correta contagem dos prazos processuais, que exclui os dias não úteis e observa os feriados locais, mantida a sentença que afastou a alegação de revelia.

4.

A responsabilidade objetiva do Transportador por danos aos consumidores admite excludentes, tal qual a culpa exclusiva do passageiro, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A negligência do passageiro ao deixar a bagagem de mão no compartimento interno do ônibus, durante viagem noturna e enquanto dormia, caracteriza rompimento do nexo causal necessário para a configurar o dever de indenizar.

6.

Normas específicas do transporte rodoviário (Resolução ANTT n. 1.432/2006, art. 8º, § 6º, e Decreto Estadual/MT n. 1.020/2012, art. 53, § 3º) estabelecem que a bagagem de mão permanece sob responsabilidade exclusiva do passageiro, sem obrigação de vigilância ou indenização por parte da Transportadora.

7.

A jurisprudência consolidada reconhece que furtos de bagagem de mão no interior de ônibus configuram caso fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima, que afasta a responsabilidade da empresa Transportadora.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A tempestividade da contestação deve observar a contagem de prazos processuais que exclui dias não úteis e considera feriados locais. 2. A transportadora não responde por furto de bagagem de mão no interior do ônibus quando comprovada a culpa exclusiva do passageiro.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14 e 14, § 3º, II; CPC, arts. 219 e 98, § 3º; Resolução ANTT n. 1.432/2006, art. 8º, § 6º; Decreto Estadual/MT n. 1.020/2012, art. 53, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 0000223-05.2016.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.05.2022; TJMG, Apelação Cível n. 1.0145.14.010832-8/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 25.04.2019; TJPR, Recurso Inominado n. 0025809-53.2019.8.16.0018, Rel. Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, j. 10.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030338-28.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ronaldo Adriano Mendonça
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Dano Moral e Material movida em face de
Genesis Bus Agência de Viagens e Turismo Ltda.
e condenou o Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, preliminarmente, que a Juíza não reconheceu a revelia da Apelada, ainda que a Contestação tenha sido protocolada fora do prazo legal.

No mérito, defende que a responsabilidade da Recorrida é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, a prova da culpa não é necessária para a configuração do dever de indenizar.

Argumenta que o furto de sua bagagem de mão durante a viagem, somado à inoperância das câmeras de segurança do ônibus, caracteriza falha na prestação do serviço, pois a transportadora deve garantir não apenas a segurança dos passageiros, mas também a integridade de seus pertences.

Sustenta, ainda, que no contexto da relação de consumo, a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada, a fim de que competisse à transportadora demonstrar que o furto não ocorreu ou que adotou medidas eficazes para evitar o dano.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que a Apelada seja condenada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 6.340,00 (seis mil, trezentos e quarenta reais), correspondentes aos bens furtados, e pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do sofrimento e do prejuízo profissional decorrentes do ocorrido.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Contrarrazões no ID. 259377187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Ronaldo Adriano Mendonça ingressou com Ação de Indenização por Dano Moral e Material em face de Genesis Bus Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Na inicial, narrou que, em 19/07/2023, por volta das 19h30min, embarcou em ônibus da empresa Requerida no terminal rodoviário de Juína/MT com destino a Cuiabá/MT.

Argumentou que, por volta das 04h20min, o ônibus parou no terminal rodoviário de Tangará da Serra/MT para embarque e desembarque de passageiros. Na sequência, o motorista seguiu viagem; todavia, logo em seguida, embora estivesse sonolento, percebeu que um passageiro suspeito desembarcou do veículo.

Afirmou que durante essa parada não houve qualquer contagem dos passageiros, procedimento que deveria ter sido adotado pela transportadora para evitar a presença de intrusos. Além disso, destacou a falta de medidas de segurança e vigilância da empresa.

Aduziu que ao desembarcar no terminal rodoviário de Cuiabá/MT, por volta das 07h30min de 20/07/2023, percebeu que sua mochila não estava no compartimento de bagagem de mão e, ao questionar os motoristas sobre o ocorrido, foi informado de que um passageiro desceu fora do ponto de embarque e desembarque oficial.

Relatou que indagou os motoristas sobre as câmeras de segurança do ônibus, os quais confirmaram que os equipamentos estavam inoperantes, impossibilitando a análise do que realmente aconteceu.

Sem conseguir resolver a situação diretamente com a empresa, dirigiu-se à Delegacia de Roubos e Furtos para registrar Boletim de Ocorrência.

Ressaltou que tentou resolver a questão administrativamente, com o intuito de minimizar seus prejuízos, mas recebeu apenas respostas negativas, pois foi informado que a responsabilidade pelo ocorrido era exclusivamente sua (do Autor).

Mencionou que no interior de sua mochila continha um notebook da marca Dell, um token com certificado digital, um óculos de grau, uma mini caixa de som acústica, além de outros pertences pessoais.

Aduziu que tais itens eram essenciais para o desempenho de suas atividades profissionais, pois é Conciliador credenciado na Central de Conciliação do Fórum de Cuiabá/MT.

Sob tais argumentos, pugnou pela condenação da Requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.340,00 (seis mil, trezentos e quarenta reais), correspondentes aos bens furtados, além de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os pedidos foram julgados improcedentes, tanto pela falta de provas dos fatos constitutivos do direito do Autor, quanto pela inexistência de responsabilidade da transportadora em relação à bagagem de mão.

Inconformado, Ronaldo Adriano Mendonça interpôs este Recurso e, em preliminar, sustenta que a Julgadora
a quo
não reconheceu a revelia da Apelada.

Aduz que a Recorrida “
não apresentou contestação tempestivamente, uma vez que o prazo para apresentar sua defesa findou-se em 16/11/2023, caracterizando os efeitos da revelia.
”

O argumento não prospera, porque a Contestação foi apresentada tempestivamente.

De acordo com o Recorrente, o termo inicial para a contagem do prazo é a data da audiência de conciliação, realizada em 24 de outubro de 2023, de modo que o prazo final para apresentação da defesa era 16 de novembro de 2023.

Sabe-se que a contagem do prazo processual deve observar não apenas a data do termo inicial, mas também a exclusão dos dias não úteis, nos termos do artigo 219, do CPC, e da Portaria TJMT/PRES n. 1.292/2022, que estabeleceu feriados forenses no Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, os dias 2, 3 e 15 de novembro de 2023 não foram computados, resultando no vencimento do prazo apenas em 17 de novembro de 2023, data em que a Contestação foi regularmente protocolada.

Dessa forma, não há falar em intempestividade da peça de defesa e, muito menos, em revelia da Apelada.

No que tange à responsabilidade da Apelada pelo furto da bagagem de mão ocorrido dentro do ônibus, melhor sorte não lhe assiste.

O transporte de passageiros é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme dispõe o artigo 14, da Lei n. 8.078/90.

Isso significa que a empresa de transporte responde pelos danos sofridos pelos consumidores independentemente da comprovação de culpa, bastando que se demonstre o dano e o nexo causal com a prestação do serviço. Todavia, o próprio diploma consumerista prevê hipóteses de exclusão dessa responsabilidade, entre elas a culpa exclusiva do consumidor, conforme preceitua o artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC.

No caso, a situação narrada pelo Apelante se enquadra precisamente nessa excludente, pois o furto decorreu de sua própria negligência ao deixar a bagagem em compartimento do ônibus quando viajava a noite e dormindo, o que rompe o nexo de causalidade necessário para imputar à Recorrida, o dever de indenizar.

Aliás, a regulamentação específica do transporte rodoviário de passageiros reforça a tese de que a responsabilidade pela bagagem de mão é exclusiva do passageiro.

A Resolução n. 1.432/2006 da ANTT, que disciplina o transporte interestadual de passageiros, dispõe expressamente em seu artigo 8º, § 6º, que os volumes transportados no porta-embrulhos estão sob a responsabilidade dos passageiros e não estão sujeitos a qualquer tipo de indenização por dano ou extravio.

Da mesma forma, o Decreto Estadual n. 1.020/2012, que regula o transporte intermunicipal no Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 53, § 3º, que a bagagem de mão transportada no interior do ônibus é de inteira responsabilidade do passageiro.

Tais dispositivos afastam qualquer obrigação da empresa de transporte em relação a bens que não foram despachados no bagageiro e que permaneceram sob a posse e guarda direta do passageiro durante o percurso.

A jurisprudência é pacífica quanto ao tema. A título de ilustração, transcrevo precedente desta Corte Estadual, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO EM ÔNIBUS INTERMUNICIPAL – CASO FORTUITO EXTERNO – EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO TRATAMENTO NEGLIGENTE - DANO MORAL – NÃO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Furto de passageiro dentro de ônibus coletivo é considerado caso fortuito externo ou de força maior, o que afasta o nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade da empresa transportadora por danos eventualmente causados ao passageiro. (TJMT. RAC. N.U 0000223-05.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE INTERESTADUAL - FURTO DE BAGAGEM NO INTERIOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO - DEVER DE ZELAR POR SEUS PERTENCES - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Nos termos do artigo 29, XIII, do Decreto Lei nº 2.521/98, não pode a empresa de transporte ser responsável pela bagagem de mão do passageiro, a qual, durante toda a viagem, está sob a posse do próprio passageiro, cabendo somente a ele zelar para sua segurança. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.010832-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. FURTO DE BAGAGEM DE MÃO DO INTERIOR DO ÔNIBUS. OBJETO SOB GUARDA PESSOAL DO PASSAGEIRO. DEVER DE VIGILÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ AFASTADA. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0025809-53.2019.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 10.10.2022).

Ante o exposto,
nego provimento ao Apelo
e mantenho inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025